Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DUAS APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. TAXA CONDOMINIAL. IPTU DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INTEGRIDADE PSÍQUICA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. TEORIA DO DESESTÍMULO (PUNITIVE DAMAGES).
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
3. A fornecedora deu causa ao inadimplemento da entrega do imóvel e que não houve a transmissão da propriedade imobiliária para que o consumidor sofra a repercussão econômica das taxas cartorárias e dos impostos. O pedido é justamente a reparação dos materiais que o consumidor teve de arcar pelo período, em tese, que não utilizou o bem. Preliminar rejeitada.
4. Incide a cláusula penal na situação em que a conduta da empresa violou obrigação contratual (transferência do registro imobiliário).
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a responsabilidade do adquirente pelas despesas condominiais se inicia a partir da data da imissão na posse. A assunção dos encargos sem a domínio sobre o imóvel enseja situação jurídica manifestamente desfavorável ao comprador. Em tese, não detém plenamente todos os atributos de sua propriedade, mas deve arcar com os custos enquanto a empresa procede com a transferência do registro imobiliário.
6. A procedência do pedido de danos materiais está atrelada a comprovação de que o comprador, efetivamente, pagou as taxas condominiais e o IPTU durante esse período, o que foi demonstrado parcialmente.
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
8. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que, reitere-se, decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica. Dano moral caracterizado.
9. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas.
10. A pretensão indenizatória pela perda de uma chance só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. A indenização será devida quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado. (REsp 1.540.153/RS, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data do julgamento: 17/4/2018).
12. No caso, o autor não demonstra a realização de esforços no sentido de empreender a aplicação da geração de energia elétrica. Não apresentou provas das tratativas com a empresa para a transferência da propriedade nem de requerimento direcionado à distribuidora para avaliação de sua pretensão. A falta de comprovação, portanto, demonstra, em tese, inércia com relação ao prazo para integração ao programa de benefício tarifário, o que não pode repercutir nesta controvérsia.
12. Recurso da empresa conhecido e não provido. Honorários majorados. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.